Tribunal: TJES
Processo: 5020056-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020056-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-IPAJM
RECORRIDO: MAXIMO SCARPINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020056-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASIPAJM.

RECORRIDO:
MÁXIMO SCARPINO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
CARTÃO-PROPOSTA ASSINADO.
ASSINATURA VEROSSÍMIL. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de fazer ajuizada por MÁXIMO SCARPINO em face da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASIPAJM.

Em síntese, a parte autora alega que ao analisar seu contracheque constatou possuir descontos a título de “prêmio de seguro”, sob a rubrica com código 414, cuja beneficiária é a requerida. Aduz desconhecer a razão dos descontos e que não autorizou tal procedimento por parte da requerida. Sustenta que tentou fazer com que os descontos fossem cessados, sem sucesso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: A)

DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes; B)

DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar descontos no contracheque do autor sob a rubrica com código 414, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; C)

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 28.198,02, já em dobro, pelos descontos efetuados no contracheque do autor de julho/2013 a junho/2023, sob a rubrica com código 414, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a de cada desembolso, sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil;

Irresignada com a sentença no ID 8678928, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica, litisconsórcio passivo necessário. No mérito, aduz que houve a contratação e autorização para os descontos. Ainda, argumenta que o prazo prescricional aplicável é de 1 (um) ou no máximo 5 (cinco) anos. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de seguro de vida, bem como eventuais danos morais e materiais.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da regularidade na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença,
verifico que a associação requerida trouxe aos autos o cartão-proposta do seguro de vida e/ou acidentes pessoais supostamente assinado pelo autor, em que consta expressamente a autorização para o desconto em folha a ser realizado pela parte demandada/recorrente (ID 8678915).

Ademais, o Certificado de Seguro juntado aos autos (ID 8678914) era o que estava vigente na ocasião, emitido em 29/08/2023, sendo que o número da proposta (132400715) é o mesmo constante do instrumento possivelmente assinado pelo autor anteriormente.
Ainda, verifico que os descontos vêm sendo realizados regularmente desde outubro do ano de 2000 (ID 8678919).

Nesse contexto, embora conste nos autos documento assinado, o autor não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35,
caput
, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar suscitada pelo recorrente e
RECONHECER
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que
REFORMO
a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)